Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-93.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015479-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ BELO DA SILVA - CPF: 376.418.401-91 (RECORRIDO), FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (ADVOGADO), MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. VÍCIO OCULTO EM MOTOCICLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO. ESQUECIMENTO DE ÓLEO NO MOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mercantil Luna Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado e deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamante, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de falha na prestação de serviço consistente no esquecimento de colocação de óleo no motor de motocicleta durante revisão periódica, bem como determinando o reparo do veículo. A agravante suscita preliminares de impugnação à justiça gratuita, incompetência do juízo, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e nulidade da sentença, e, no mérito, alega inexistência de vício e de dano moral, pleiteando a reforma da decisão ou a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se são procedentes as preliminares suscitadas pela agravante; (ii) estabelecer se restou caracterizada falha na prestação do serviço e vício oculto no produto; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o quantum arbitrado é adequado; (iv) verificar a validade da obrigação de fazer imposta e a incidência de multa por agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a impugnação à justiça gratuita, pois a agravante não produz prova apta a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência da parte autora.

Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que o conjunto probatório documental, composto por áudios e vídeos juntados aos autos, mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente integra a cadeia de fornecimento e sua conduta contribui diretamente para o resultado danoso.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, já que os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive áudio em que o preposto confessa o erro na troca de óleo, são suficientes para o julgamento da causa.

Reconhece-se a existência de vício oculto, cujo prazo decadencial inicia-se com a evidência do defeito, nos termos do art. 26, § 3º, do CDC.

Configura-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

Comprova-se o ato ilícito por meio de áudios nos quais o preposto da reclamada admite que houve erro interno e esquecimento de colocação de óleo no motor, circunstância que ocasiona defeitos no funcionamento da motocicleta.

Caracteriza-se o dano moral, pois os transtornos decorrentes da falha grave na revisão do veículo ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Verifica-se que a agravante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00, por estar em consonância com precedentes da Turma Recursal.

Reputa-se válida a obrigação de fazer imposta na sentença, com fixação de prazo e multa cominatória, por se tratar de medida adequada e proporcional, sem vício de nulidade.

Impõe-se multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, diante do caráter manifestamente infundado do agravo interno.

Retifica-se, de ofício, a decisão monocrática quanto aos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405, 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com retificação de ofício quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na revisão de veículo, inclusive quando comprovado erro interno confessado por preposto.

O esquecimento de colocação de óleo no motor durante manutenção configura falha grave na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

É válida a imposição de obrigação de fazer com fixação de prazo e multa cominatória para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa processual.

Nos débitos decorrentes de responsabilidade civil, aplica-se a taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora a partir da citação, nos termos da legislação civil vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 26, caput e § 3º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, N.U 1069189-96.2022.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 29.07.2024, DJE 01.08.2024.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada MERCANTIL LUNA LTDA contra a decisão monocrática (id. 258985161) que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto e
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante para fixar indenização por danos morais (id. 233012181).

2.

Em sede de Agravo Interno,
preliminarmente
impugna a assistência judiciária gratuita, alega incompetência do juízo, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e nulidade da sentença ao argumento de incompreensão do dispositivo e no
mérito
, aduz ausência de vício ou falha na prestação dos serviços e inexistência de danos moral. Pugna ao final, pela reforma da decisão monocrática ou subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

3.

Em contrarrazões, a Recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

PRELIMINAR:

Afasto
as preliminares agitadas consistentes na impugnação à concessão da justiça gratuita, incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

5.

Com efeito, embora não tenha aportado acervo probatório acerca da hipossuficiência financeira da parte agravada/reclamante é certo afirmar que não houve a parte agravante/reclamada por apresentar qualquer prova em contrário àquilo que restou verificado (id. 233012196).

6.

Rejeito
a preliminar de
incompetência do Juízo
, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.
Vale ressaltar que a parte agravada/reclamante anexou
vídeos e áudios
aos documentos da petição inicial, não havendo que se falar em necessidade de realização de prova pericial, sobretudo porque os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia. (id. 233011667 / 233011696).

7.

Rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
. De ver-se que o atuar da recorrente conduziu ao resultado verificado, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois participa na cadeia produtiva.

8.

Afasto
a preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade produção de prova oral, em razão dos
vídeos e áudios
anexos à petição inicial (id. 233011667 / 233011696),
especialmente da análise do áudio anexo ao id. 233011698, qual o preposto da reclamada confessa o erro na troca de óleo.

9.

É o relatório.

10.

VOTO

11.

Colendos pares,

12.

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante a qual resultou em sua condenação na
obrigação de reparar a moto e ao pagamento de danos morais.

13.

Consta na petição inicial que o autor adquiriu uma motocicleta na data de
17/07/2023
. Narra que o veículo possui uma garantia de três anos, que se manteria ao realizar todas as revisões na concessionária de compra e venda, sendo a autorizada da fabricante da HONDA. Discorre que após a revisão de garantia de 6.000 km rodados, a referida motocicleta começou a apresentar problemas, que prejudicou seu funcionamento. Narra que após reiterada manutenção, a motocicleta novamente apresentou defeitos. Aduz que o preposto da reclamada justificou que “esqueceu” de colocar óleo no motor no momento da manutenção.

14.

Em contestação a reclamada aduz que foram realizados serviços de revisões periódicas.

15.

No caso, os documentos estampados junto a exordial, reforçam o fato de que os defeitos apresentados na referida motocicleta adquirida pela parte autora, tratam-se de vícios/defeitos ocultos.

16.

Nos termos do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 (trinta) dias, tratando-se de produtos ou serviços não duráveis, e em 90 (noventa) dias, no caso de produtos ou serviços duráveis.

17.

Todavia, conforme dispõe o § 3º do referido dispositivo, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, e não da data da aquisição do bem.

18.

A decisão monocrática (id. 258985161)
deu parcial provimento
ao recurso do inominado do reclamante e condenou a reclamada/agravante a indenizar o reclamante/agravado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

19.

Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada, à vista da conduta por ela orquestrada.

20.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

21.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que por seu preposto confessou o dano causado ao autor
, quando
“esqueceu”
de colocar óleo no motor no momento da manutenção, conforme se verifica
áudio
anexo ao
id. 233011698
, que transcrevo:
′′(...) infelizmente o mecânico errou, deu erro aí (...)′′
e

id. 233012150
, que transcrevo:
′′(...) às vezes ela reconheceu que estava sem óleo e cortou, né (...) e graças a Deus você não tentou ligar mais (...) aconteceu a mesma coisa, esqueceu de colocar o óleo e andou com ela e apagou e voltamos com ela de volta (...)′′

22.

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos (áudios e vídeos – ids. 233011679 / 233011698 / 233012150), acarretou ao
agravado/reclamante
um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

23.

Nesse sentido, a parte
agravante/reclamada
não desincumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

24.

Portanto, o valor arbitrado está em consonância com os julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
(N.U 1069189-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

25.

Desse modo, deve a parte reclamada/agravante proceder com o reparo da
moto
objeto da lide. Vale ressaltar que, a própria reclamada tem conhecimento do defeito a sanar, conforme se infere do áudio (id. 233012152), que transcrevo:
′′(...) infelizmente (...) foi um erro nosso, foi um erro interno (...) um descuido, acabou esquecendo (...) sem suporte você não fica não.′′

26.

Em sede de agravo interno a reclamada argumenta que na data de 25/09/2023 (item 55), foi registrada a primeira passagem da motocicleta do Agravado pela assistência técnica da Concessionária, bem ainda a a ausência de qualquer problema no funcionamento após a passagem na data de 03/10/2023 (item 61). Pugnou a insuficiência das provas produzidas via aplicativo de mensagens whatsapp e vídeos (item 61 e 63). Aduziu que o agravado anexou aos autos recibos de serviços realizados em outras concessionárias, buscando infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.
Ainda,
alegou a nulidade da sentença do juízo singular, especificamente quanto ao seguinte comando:
′′1 – Determinar que a parte Requerida substitua as peças necessárias para que haja o perfeito funcionamento da motocicleta, objeto da lide, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão em perdas e danos, e ainda aplicação de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento;′′.

27.

Todavia, não prospera a alegação de nulidade. O
decisum
é claro e determinado, impondo obrigação de fazer compatível com a natureza da demanda, além de prever medida coercitiva apta a assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos da legislação processual vigente. A fixação de prazo e de multa cominatória revela-se medida adequada e proporcional, inexistindo qualquer vício capaz de macular a sentença ou ensejar sua anulação. No caso em apreço, a decisão (id. 258985161) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

28.

No que tange às provas, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente para amparar a conclusão adotada, não se desconstituindo pela simples alegação de inexistência de defeito após atendimento pontual em assistência técnica, tampouco pelo fato de o agravado ter buscado serviços em outras concessionárias, circunstância que, ao revés, reforça a persistência dos problemas apresentados pelo bem.

29.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

30.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a
decisão monocrática (id. 258985161)
quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS atribuídos na indenização por danos morais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

31.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026